Tribunal: TJSP
Processo: 0016322-10.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação. Incêndio majorado. Recurso da Defesa.
1. Materialidade delitiva comprovada pelo exame pericial no local dos fatos. Provocação de incêndio em posto de combustíveis. Produção de perigo concreto capaz de afetar número elevado e indeterminado de pessoas e bens.
2. Autoria certa. Acusado reconhecido pelos funcionários do estabelecimento-vítima. Inexistência de elementos que afastem a

Ementa:
Apelação. Incêndio majorado. Recurso da Defesa.
1. Materialidade delitiva comprovada pelo exame pericial no local dos fatos. Provocação de incêndio em posto de combustíveis. Produção de perigo concreto capaz de afetar número elevado e indeterminado de pessoas e bens.
2. Autoria certa. Acusado reconhecido pelos funcionários do estabelecimento-vítima. Inexistência de elementos que afastem a idoneidade das testemunhas. Álibi do réu não comprovado. Versão contraditória fornecida pelo acusado nas diferentes oportunidades em que foi ouvido.
3. Majorante prevista pelo art. 250, §1o, inciso II, alínea f, do Código Penal comprovada. Incêndio provocado em bomba de abastecimento de posto de combustíveis. Presença de depósito do material inflamável no subsolo do estabelecimento-vítima.
4. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação da majorante. Regime aberto mantido com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inexistência de enriquecimento ilícito decorrente da imposição da pena pecuniária em favor da vítima. Valor que poderá ser abatido na hipótese de condenação ao pagamento de indenização na esfera civil.
5. Pleito de afastamento da condenação da taxa judiciária. Impossibilidade. A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais, mas sim suspende a sua exigibilidade pelo prazo legal. Eventual pedido de isenção ou parcelamento que deverá ser dirigido ao Juízo das Execuções.
6. Recurso improvido.